Tribunal: TJMT
Processo: 1001933-21.2019.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001933-21.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Estabelecimentos de Ensino]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (TERCEIRO INTERESSADO), KAMILA YOHANA LEITE XAVIER DA CRUZ - CPF: 044.097.451-82 (EMBARGANTE), RONAN DA COSTA MARQUES - CPF: 015.505.161-08 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (EMBARGADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – CONTRATO DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL – FIES – APLICAÇÃO DE CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – PROVA MÍNIMA INEXISTENTE – REDISCUSSÃO – EMBARGOS REJEITADOS.

O descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1001933-21.2019.8.11.0041

EMBARGANTE:

KAMILA YOHANA LEITE XAVIER DA CRUZ

EMBARGADO:

UNIC EDUCACIONAL LTDA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por
KAMILA YOHANA LEITE XAVIER DA CRUZ
em face do acórdão desta Câmara, que, por unanimidade,
deu parcial provimento ao recurso, apenas para afastar a preliminar de ilegitimidade ativa, mas, no mérito, julgar improcedente os pedidos da inicial, com fulcro no art. 487, inciso I do CPC, mantendo-se o ônus da sucumbência.

Alega a embargante que foi negado provimento ao recurso por entender que não restou demonstrado nos autos, a irregularidade da apelada para determinar a devolução dos valores, nos termos em que foi pleiteado e, por conseguinte, a ausência de nexo causal para condená-la em danos morais.

Argumenta que este Relatoria entendeu que o embargante deveria fazer prova mínima de suas alegações, mas por se tratar de uma relação de consumo, onde se aplica o Código de Defesa do Consumidor sustenta que deveria ser deferido a inversão do ônus da prova, a teor do art. 6º, inciso VIII do CDC.

Diante disso, explica que cabia a embargada comprovar que nenhum aluno que cursou Biomedicina, no
campus
Unic, de 2013 a 2019 recebeu 25% de desconto nas mensalidades, até mesmo porque o banco de dados da instituição não é publica.

Além disso, sustenta que o acórdão é contraditório ao afirmar acerca da ausência de comprovação do desconto, pois foi anexado aos autos um farto conjunto de provas que demonstram indícios de irregularidades cometidos pela embargada, no entanto, por ser a parte hipossuficiente da relação jurídica,

caberia à embargada provar fato extintivo ou modificativo do direito do Embargante, o que não ocorreu.

Consequentemente, defende que por se tratar de prova impossível, por não tem a possibilidade de comprovar a existência desse desconto.

Por fim, esclarece que “
existe um repasse em títulos da dívida pública, feito da União para Instituição de ensino, que logo depois são recomprados pela União, demonstrando de maneira clarividente o quão rentável é para Instituição de Ensino ser conveniada ao FIES e que a Recorrida recebeu, e recebe, os valores referentes a mensalidade dos alunos que possuem o FIES, em pecúnia
”. (sic)

Elucida que “
os recursos deixaram de ser do FNDE a partir do momento em que são pagos à instituição de ensino, promovendo o depósito do valor correspondente na conta corrente da instituição (Universidade de Cuiabá) no ato da RECOMPRA dos títulos, pois, como se sabe, o financiamento estudantil é uma forma de empréstimo a juros subsidiados a alunos carentes, sendo que o aluno vai pagar pelo empréstimo
”.

Assim sendo, requer o
provimento dos presentes aclaratórios, para que seja sanado o vício apontado (id. 60673994).

A embargada se manifestou defendendo que os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado (id. 61528979).

É o relatório.

VOTO – MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EXTINÇÃO DO FEITO POR ACOLHIMENTO A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA – AFASTADA – CAUSA MADURA –CONTRATO DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL – FIES – PRELIMINARES

– INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – INTERESSE DA UNIÃO – INEXISTENTE – PRESCRIÇÃO TRIENAL – APLICAÇÃO DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL PREVISTA NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – REJEITADAS – MÉRITO – DESCONTO POR PONTUALIDADE CONCEDIDO AS DEMAIS ESTUDANTES DA TURMA – NÃO COMPROVADO – PEDIDOS IMPROCEDENTES - RECURSO DESPROVIDO.

A aluna beneficiária do programa de financiamento FIES tem legitimidade ativa para postular benefício de desconto de mensalidade, uma vez que o empréstimo estudantil será liquidado por ela.

Não há interesse da União no presente feito, uma vez que eventual procedência do pedido limitar-se-á à esfera privada entre a aluna-requerente e a instituição de ensino-requerida.

A prescrição aplicável ao presente caso é a quinquenal, prevista no art. 27 do CDC, por se tratar de relação de consumo.

Os documentos aportados aos autos pela parte autora, não comprovam efetivamente a existência do desconto, tampouco seu período de incidência ou condições de aplicabilidade, de forma que não é possível constatar o fato constitutivo do direito da demandante, a teor do art. 373, inciso I do CPC.

A situação demonstrada nos autos não configura dano moral, haja vista que a autora não
foi exposta a vexame ou constrangimento perante terceiros, tampouco impedida de adentrar a sala de aulas ou participar das atividades acadêmicas”.

A embargante defende que há omissão do julgando, haja vista a ausência de aplicação do Código de Defesa do Consumidor, que prevê a inversão ônus da prova. Além disso, sustenta que o acórdão é contraditório quanto as provas manifestadas nos autos, cujo ônus a seu ver é da parte embargada.

Inicialmente, cumpre dizer que a pretendida inversão do ônus da prova não dispensa que o consumidor prove a existência de indícios mínimos do fato constitutivo de seu direito, sendo que, embora a recorrente alegue o contrário, tal indício de prova não restou materializado nos autos.

Assim, verifico que o inconformismo da parte embargante busca emprestar efeitos infringentes, manifestando nítida pretensão de rediscutir o mérito do julgado, o que é incabível nesta via recursal.

Portanto, não verifico, na espécie
sub judice
, nenhuma omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado, senão o intuito de rediscutir matéria já decidida, emprestando aos Embargos o efeito infringente.

O simples descontentamento da parte com o julgado não tem o condão de tornar cabíveis os Embargos de Declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CONSUMO C/C COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL - IMPROCEDÊNCIA – PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL E INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA - ARTIGO 1.022 DO CPC/15 – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS REJEITADOS. Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausente a omissão apontada pela parte embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada, consistente na produção de prova pericial e inversão do ônus da prova. Mesmo nos embargos de declaração com o fim específico de prequestionamento, é necessário observar os limites previstos no artigo 1.022 do CPC/15, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele elencados”. (N.U 1028917-13.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/09/2020, Publicado no DJE 08/09/2020)

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por ora, deixo de aplicar a sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC, porém,
advirto
a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a penalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2020